Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011822-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA (AGRAVADO), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o artigo 969, do CPC, a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se deferido o pedido de tutela provisória.

2- De acordo com a doutrina, o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda.

3- O requisito do
periculum in mora
pressupõe o efetivo risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O temor de lesão ao direito postulado deve ser evidente, concreto, pois a mera possibilidade de eventual prejuízo, futuro e incerto, não enseja o deferimento da medida pleiteada. No caso, a Agravante não demonstrou os alegados danos que poderia suportar com o eventual prosseguimento do cumprimento de sentença, pois limita-se à dispor que, por ter depositado quantia vultosa (R$ 1.184.986,42) e pelo fato de o Agravado ser um Espólio, poderá, caso seu pedido rescisório seja acolhido, sofrer dano porque
eventualmente
o Recorrido poderá não ter meios de devolver-lhe o montante,
se
for levantado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1011822-54.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

A
GEAP – Autogestão em Saúde
, opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 93877964, em que indeferi o pedido liminar formulado nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face do
Espólio de Odilza dos Santos Lemos da Silva
.

Em suas razões recursais, alegou que a decisão é contraditória porque embora tenha demonstrado a necessidade do deferimento de tutela de urgência para que o valor depositado em Juízo não seja levantado pelo Embargado, ainda assim, indeferi o seu pedido.

Ao final, requereu a reanálise do pedido liminar em razão do risco de dano de difícil ou impossível reparação, caso levantada a vultosa quantia por ela depositada.

Em 28/07/2021, considerando a nítida intenção da Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em atenção ao
artigo 1.024, § 3.o, do CPC, e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.o, do CPC, dispensando a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta, pois ainda não foi formada a angularidade processual na Ação Rescisória.

Conforme se extrai do Id. 96498496, a Recorrente cumpriu a determinação e, em suas razões, alega que decisório deve ser reformado porque diante do depósito integral da condenação, não há qualquer escusa por parte da Operadora em efetuar o referido pagamento; entretanto, ressalva que deve ser destinado à pessoa correta e no montante devido.

Aduz que se trata de vultosa quantia (R$ 1.184.986,42) e que, eventual pagamento indevido causará lesão grave de difícil ou incerta reparação, principalmente porque é operadora de autogestão e o Agravado, Espólio.

Ao final, pugna a reforma do
decisum
, suspendendo o trâmite do Cumprimento de Sentença, de modo que o valor integral não seja levantado, pois o Agravado poderá não ter condições de ressarci-la.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021